Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704731-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA - EPP APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência em apelação proposto por COMÉRCIO DE AÇOS JACINOX LTDA – EPP nos autos de ação de produção antecipada de provas com pedido de liminar. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação de produção de prova antecipada ajuizada pela COMÉRCIO DE AÇOS JACINOX LTDA EPP em desfavor da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMNETO S.A e ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS com fundamento no artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil, cujos requisitos restam presentes. A parte objetiva com o presente feito acessar um determinado documento chamado ficha cadastral. É o brevíssimo relatório. DECIDO.” (ID 18376127, p. 1) O processo foi extinto sem julgamento de mérito nos seguintes termos: “O procedimento de produção de prova antecipada possui natureza acautelatória, porquanto a prova postulada é qualificada de ad perpetuam rei memoriam. Não poderá haver qualquer apreciação quanto ao conteúdo da prova colhida, mas, sim, apenas, aferição da regularidade de sua produção. O artigo 381 do Código de Processo Civil prevê expressamente a admissão da produção da prova nos seguintes casos: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O presente feito não se destina a antecipar todo um juízo de instrução probatória, pois sequer há pretensão deduzida em juízo e não se sabe quais serão, eventualmente, os fatos deduzidos (causa de pedir). Não vislumbro, na presente hipótese, a presença de uma das condições da ação, mais especificamente o interesse processual, a fim de que possa adentrar na análise meritória. É que o interesse processual deverá, a um só tempo, “traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial” (THEODORO JÚNIO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 22a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1997, p.56.). O autor já teve acesso a cópia do documento de forma eletrônica, conforme deflui de uma simples leitura da peça de ingresso e registro que o documento está juntado na inicial (doc. de ID 56643321 - Pág. 2/3). Vejamos o artigo 11 da Lei no 11.419/06: Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. § 1o Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. § 2o A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. § 3o Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2o deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. § 4o (VETADO) § 5o Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. § 6o Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa pelas respectivas partes processuais, pelos advogados, independentemente de procuração nos autos, pelos membros do Ministério Público e pelos magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em segredo de justiça. (Incluído pela Lei no 13.793, de 2019) § 7o Os sistemas de informações pertinentes a processos eletrônicos devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério Público cadastrados, mas não vinculados a processo previamente identificado, acessem automaticamente todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, desde que demonstrado interesse para fins apenas de registro, salvo nos casos de processos em segredo de justiça. (Incluído pela Lei no 13.793, de 2019) Se a parte quer impugnar a autenticidade do documento, deve-se valer do procedimento especifico de falsidade documental. Se a parte quer ajuizar uma ação para desconstituir o documento, a norma também permite, porquanto vige o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A parte já tem o documento, já tem, portanto, os elementos necessários para auferir e analisar se ajuizará ou não alguma ação. O que não pode se admitir é o ajuizamento de uma ação para ter acesso a cópia de um documento que já tem. É um desserviço e não há utilidade. Outrossim, em momento algum será determinada a apresentação do documento físico, porquanto o processo é eletrônico. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorário, porquanto sequer houve a citação válida da parte requerida. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. PRI.” (ID 18376127) Inconformada, COMÉRCIO DE AÇOS JACINOX LTDA - EPP (requerente), apela (ID 18376134). Requer concessão da tutela de urgência no sentido de determinar à ré apresente o documento original da “ficha cadastral” a fim de que realização de perícia grafotécnica. Preparo recolhido (ID 18376135). Apenas a primeira requerida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 18376149). É o relatório Decido. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de uma “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja ela de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A apelante requer a concessão da tutela de urgência com o objetivo de determinar à parte requerida que apresente o original da “ficha cadastral” para o fim de efetivação de perícia grafotécnica. Para tanto, alega: “Nesse sentido, com base nos fatos acima, bem como nas provas coligidas nesta inicial, indubitável é a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor. Veja que a Declaração em anexo que comprova o vínculo do requerente face à ré, bem como são provas incontestes dos direitos do autor. Assim, as provas coligidas nos autos e argumentação desenvolvida na presente ação caracterizam a verossimilhança e plausibilidade do direito. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, trazendo a baila o periculum in mora. ( ) Assim, em que pesem os argumentos trazidos na r. sentença apelada, o presente recurso deve ser provido para reconhecer a urgência e a excepcionalidade do caso quanto ao cabimento para deferimento de liminar, liminar da produção antecipada de provas antes de oportunizada manifestação da parte contrária. Quanto à prova, não há propriamente lide a ser decidida nessa espécie de cautelar, estando a questão relacionada unicamente á realização de prova objetivando subsidiar ação principal que, caso não levada a efeito com brevidade, estaria inviabilizada futuramente. A imediaticidade e a existência de questão urgente a justificar a mesma são características que podem ser destacadas. Por esse motivo, é imprescindível a realização da perícia grafotécnica a ser realizada no documento apresentado pelo banco qual seja a “ficha cadastral” de modo a que se possa identificar a veracidade de tal documento. Ocorre que a realização da produção antecipada de provas por meio da apresentação pelo banco da suposta ficha cadastral poderá sim solucionar a controvérsia, afastando todas e quaisquer dúvidas oriundas do referido documento. Nobres Julgadores, deixar de acolher o postulado apenas levará à perda de tempo e dinheiro, com provável repetição do pedido, em eventual futura ação reparatória. Ainda nesse contexto, é justificável ao julgador deferir medidas provisórias que julgar adequadas, mesmo quando não previstas na legislação, desde que demonstrado o fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da ação possa causar lesão grave e de difícil reparação ao direito da apelante. A manutenção da decisão apelada impõe à apelante um evidente prejuízo. A sentença do r. Magistrado a quo tende a obstaculizar o acesso à justiça à ampla defesa e contraditório futuros, como também afasta a eficácia da jurisdição.” (ID 18376134, pp. 14 a 16) De se ver que não satisfeito o requisito perigo da demora. Como dito, COMÉRCIO DE AÇOS JACINOX LTDA - EPP (apelante) pugna pela apresentação do original da “ficha cadastral” da qual apenas cópia se encontra juntada aos autos físicos no 0015651-60.2015.8.07.0007 (processo de execução) e dos embargos a eles referentes: “Imperioso se faz observar que o processo objeto do petitório da parte apelante, possui liame com os embargos à execução (processo n°002121), nesse sentido há de se observar que estes processos físicos foram digitalizados e tão logo serão eliminados. Assim, a apelante recorreu ao juízo a quo requerendo a preservação dos autos físicos com o fim único de preservá-los até que sejam findados todo e qualquer remédio jurídico que deles necessitem ainda, ou seja, há que se observar que os embargos à execução correm em dependência ao processo principal (0015651-60.2015.8.07.0007) e que ainda encontra-se dentro do prazo legal para realização de outros remédios jurídicos, tal qual a rescisória, por esse motivo a apelante busca na Justiça o direito à preservação física de ambos os processos, por se tratarem de processos interligados.” Importante aqui se faz esclarecer que, a apelante vislumbrando a observância aos princípios norteadores do processo, tais quais, princípio da celeridade, eficiência dentre outros, observando que ainda existem outros remédios jurídicos a serem percorridos, com o fim único de sanar de uma vez por todas, toda e qualquer dúvida que possa recair sobre o processo principal e o processo que corre por dependência (0015651-60.2015.8.07.0007), revolveu-se ao juízo a quo, com o fim único de ver deferido [sic] a produção antecipada de provas UNICAMENTE em se tratando de um documento em específico qual seja o documento intitulado (“ficha cadastral”), objetivando que o d. Juízo a quo de ofício requeresse a parte apelada a apresentação do documento original – diga-se de passagem, que no processo não fora juntado, apenas uma Xerox com rasuras – para que a apelante por meio do auxílio de um perito grafotécnico ( com atuação dentro do E. TJDFT possa realizar com a devida segurança a perícia grafotécnica do referido documento e desse modo sanar as dúvidas a respeito do documento retromencionado. (ID 18376134, p. 13) A possível eliminação dos autos físicos e o alegado perigo na demora sequer encontram relação com o pedido deduzido nesta ação de antecipação de produção de prova, qual seja, apresentação do original pela parte ré para fins de realização de perícia grafotécnica (ID 18376134, p. 16). Nos autos físicos, como asseverado pela própria apelante, foi juntada apenas cópia do documento original pretendido, mostrando-se descabida a pretensão de obter a via original sob tal alegação. Além disso, nas contrarrazões (ID 18376149), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (apelada-primeira requerida) admitiu posse do original “ficha cadastral” referido, não se opondo à sua apresentação desde que pagas as taxas cobradas administrativamente: “A Recorrente nunca contatou o Banco para tentar solucionar o suposto conflito exarado na inicial, o que descaracteriza de plano o legítimo interesse de agir decorrente da sua pretensão resistida. Ademais, nas ações em que se postula a obtenção de documentos, para caracterização do interesse de agir, necessário demonstrar a ocorrência de requerimento forma, na via administrativa, bem como o comprovante de pagamento da taxa de serviço. Neste contexto, certo é que a instituição entrega uma via de todos os documentos a todos os clientes no momento da contratação, de modo que, não se insurge em apresentar novamente, no entanto, conforme informado é necessário a preenchimento de requerimentos administrativos e pagamento das taxas, o que não ocorreu no presente caso.” (ID 18376149, p. 3). Assim é que, não satisfeitos os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora